Tribunal: STF
Processo: RE 1258424
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional (Doc. 12), contra acórdão que assentou, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS. RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE RETORNO, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ELE ERIGIDO. OBRIGATORIEDADE. PENA DE DESERÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ANÁLISE ESCORREITA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Doc. 4)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 8).
    Em juízo de retração, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, in litteris:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA ESTADUAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543- C, § 7º, INCISO II, DO CPC DE 1973 (ART. 1040, INCISO II, DO CPC DE 2015). PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL DIVERSA. Os recursos interpostos pelo INSS no Estado de São Paulo estão sujeitos ao recolhimento do porte de remessa e de retorno dos autos, no ato de interposição do recurso, nos temos da disposição contida no art. 511 do CPC e da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. 
    PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS. ACÓRDÃO REEXAMINADO POR FORÇA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC DE 1973 (ART. 1040, INCISO II, DO CPC DE 2015). PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. O Egrégio Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei nº 11.608/2003, já decretou a improcedência dela em relação a alguns dispositivos, dentre eles, o artigo 2º, parágrafo único, inciso II, e o artigo 4º, § 4º, que tratam do porte de remessa e retorno (ADI nº 3.154, julgamento parcial realizado em 14/05/2009).
    ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 20)
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência no Recurso Especial 1.749.586, Rel. Min. Laurita Vaz, interposto pela parte ora recorrente, deu-lhe parcial provimento, “a fim de que, afastada a deserção, os autos sejam encaminhados ao Tribunal de origem para julgamento do recurso interposto pelo INSS” (Doc. 26).
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão em 2/10/2018 (Doc. 26, p. 4), favorável à parte ora recorrente, provocou a perda do objeto de seu recurso extraordinário. 
    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente